Tribunal: TJES
Processo: 5000353-50.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000353-50.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: JOSE RAYMUNDO BARBOSA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000353-50.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: JOSE RAYMUNDO BARBOSA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE COLATINA, ora Apelante, em face de JOSE RAYMUNDO BARBOSA, ora Apelado.

Pela sentença constante do id 1826019, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito ante o pagamento extrajudicial do débito, deixando de estabelecer condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da falta de triangularização processual.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 1826021, em que pugna, exclusivamente, pela reforma do capítulo da sentença que deixou de condenar o Apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais (id 1826026).

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, em face de JOSE RAYMUNDO BARBOSA, ora Apelante.

Pela sentença constante do id 1826019, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o feito ante o pagamento extrajudicial do débito, deixando de estabelecer condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da falta de triangularização processual.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 1826021, em que pugna, exclusivamente, pela reforma do capítulo da sentença que deixou de condenar o Apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais (id 1826026).

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente julgamento cinge-se em saber se devida, ou não, a condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais decorrentes de execução fiscal extinta em razão da quitação extrajudicial do débito antes mesmo da citação do executado.

Acerca da questão, sobreleva ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal – em razão do pagamento do débito – ocorre antes da citação.

Nesse sentido o julgamento do recurso especial nº 19.27.469, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Og Fernandes:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

6. Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

(...)”

(REsp 1927469/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/09/2021)

Penso, portanto, não merecer reparo a sentença vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de estabelecer honorários recursais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão 30/5/2022

Acompanhar. Sessão 31/05/2022.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal – em razão do pagamento do débito – ocorre antes da citação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE COLATINA e Apelado JOSE RAYMUNDO BARBOSA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.